Tribunal: TJMT
Processo: 1026380-80.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026380-80.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO DE JESUS PINHO FILHO - CPF: 061.648.795-90 (RECORRENTE), GABRIEL PAULIN MIRANDA - CPF: 327.822.028-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):prejudicado. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1026380-80.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1026380-80.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
João de Jesus Pinho Filho

2 Recorrente:

João de Jesus Pinho Filho

Recorrida
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO BANCÁRIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados Cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão de descontos bancários considerados indevidos; (ii) estabelecer se o valor da indenização deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira, embora alegue a existência de contratação regular, não apresenta documentos assinados ou outra prova de anuência do consumidor, ônus que lhe incumbia, segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do consumidor acarreta a presunção de veracidade da narrativa autoral.

5.

O desconto bancário não autorizado caracteriza falha na prestação de serviço, o que justifica a declaração de inexistência dos débitos.

6.

O dano moral, contudo, não se configura no caso concreto, pois não houve demonstração de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor nem de tentativa frustrada de solução administrativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do banco parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso do consumidor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de contratação autoriza o reconhecimento de falha na prestação de serviço e a declaração de inexistência dos débitos.

2.

O dano moral não é devido quando não demonstrada repercussão concreta na esfera pessoal do consumidor nem desídia na solução administrativa da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 11.11.2024, publicado no DJE em 18.11.2024; TJMT, N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1026380-80.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1026380-80.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
João de Jesus Pinho Filho

2 Recorrente:

João de Jesus Pinho Filho

Recorrida
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Bradesco S.A e João de Jesus Pinho Filho.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.

341622872): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos, e condenou o banco pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(Id.

341622873
): requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda. Defende que o dano moral é indevido.

Recurso Cível Inominado de
João de Jesus Pinho Filho
(
Id. 341622877): requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

de
Banco Bradesco S.A. não apresentadas.

Contrarrazões

de
João de Jesus Pinho Filho
(Id. 341622881): pugna pelo desprovimento do recurso do banco.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1026380-80.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1026380-80.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
João de Jesus Pinho Filho

2 Recorrente:

João de Jesus Pinho Filho

Recorrida
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a
inexistência dos débitos
, fixando danos morais.

A empresa recorrente alega que não há falha na prestação de serviço e que o contrato foi regularmente celebrado, razão pela qual não há que se falar em devolução dos valores descontados nem mesmo em danos morais, por isso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial.

Em contrapartida, o
recurso inominado interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais.

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo autor, pois esta não se configura quando a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia.

Ademais, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Quanto ao mérito do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o banco recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo consumidor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que tange ao dano moral,
cuja instituição financeira recorrente afirma não ter ocorrido e o autor almeja a majoração
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Assim, deve ser reformada a sentença quanto à indenização por danos morais.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela instituição financeira, para A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 01/
1a TR
-
TJMT
, mantendo, nos demais termos a sentença de 1° grau. Consequentemente, REPUTO PREJUDICADO o recurso do autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de condenar a instituição financeira recorrente aos ônus das sucumbências em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026380-80.2025.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS -MT.

Recorrente/Recorrido:
JOÃO DE JESUS PINHO FILHO.

Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos objeto da presente demanda, no valor total de
R$ 108,70 (cento e oito reais e setenta centavos).

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado. O primeiro objetiva a
majoração da indenização por danos morais
, enquanto o segundo, em suas razões recursais, alega a legalidade da tarifa bancária, bem como a inocorrência de danos morais.

A MMa Juíza Relatora deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira para
afastar
a condenação à indenização por danos morais, nos termos da conclusão n° 01/1a TR-TJMT, mantendo, nos demais termos a sentença de 1° grau. Consequentemente, reputou prejudicado o recurso do autor.

Contudo, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Inicialmente, consigno que o reclamado, somente em sede recursal, apresentou o termo de opção pela cesta de serviços, a fim de comprovar a legitimidade dos débitos discutidos nos autos. Todavia, tal documento deveria ter sido apresentado por ocasião da contestação, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, nos termos da
Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do CPC e no artigo 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não se verifica no presente caso
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
que procedeu descontos indevidos de valores
na conta bancária do autor
,
tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa
junto ao PROCON/BA, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA
OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO

AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade com relação ao reclamante João de Jesus Pinho Filho, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026